Tribunal: TJPA
Processo: 0025298-90.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025298-90.2006.8.14.0301

APELANTE: LUIS AUGUSTO RODRIGUES MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. PEDIDO DE DIFERENÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PREVISTA NO ART. 142 DA LEI Nº 5.810/94 (RJU), ARTS. 1º, 13, 14 E 18 DA DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94, NO DECRETO ESTADUAL Nº 3.146/98 E ART. 36, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 78/2011.

POSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER PERMANENTE QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
O Estado do Pará insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, julgando procedente a demanda, para reconhecer a natureza permanente da gratificação de produção para todos os fins.

2-O servidor Agravado alegou ser Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, ocupante do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização) requereu a condenação do Estado do Pará à apurar o Adicional de Tempo de Serviço - ATS considerando o valor de todas as etapas da gratificação de produtividade e efetuar o pagamento dos valores não pagos em seu favor.

3-A Gratificação de Produtividade possui previsão legal no art. 142 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Estado Pará).

4-O Decreto Estadual nº 2.595/94, norma regulamentadora da Gratificação de Produtividade, alterado pelo Decreto nº 3.146/98, adotou como critérios para concessão da gratificação de produtividade, a natureza dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, fixando quotas distintas para os cargos de Fiscal de Tributos, atual auditor fiscal, de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização.

5-Referida gratificação foi reconhecida como de caráter permanente. Inteligência do art. 36, da Lei Complementar nº 078/2011. No âmbito do TJPA, prevalece o entendimento de que a referida gratificação tem natureza permanente. Precedentes.

7- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual.
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (processo nº
0025298-90.2006.8.14.0301
- PJE
) interposto pelo ESTADO O PARÁ contra
Luís Augusto Rodrigues Moraes
, diante
da
decisão
monocrática de minha relatoria, nos autos da
Apelação Cível interposta pelo Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a apelação para julgar procedente a demanda, com o reconhecimento da natureza permanente da gratificação de produção para todos os fins. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem arbitrados em fase de liquidação. (...)”

Em razões recursais
, o Estado
Agravante aduzindo que a natureza variável e eventual da etapa complementar da gratificação impede que seja considerada permanente, o que afasta a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do ATS.

Sustenta que nem todas as parcelas integrantes da gratificação de produtividade possuem valores fixos, sendo condicionadas à atuação individual do servidor, pelo que, em síntese, defende que a gratificação de produtividade não compõe a remuneração do servidor, já que caracterizada pela eventualidade de sua prestação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a
reformada a decisão monocrática impugnada, para que se julgue totalmente improcedente o pedido do Agravado.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses do Agravo Interno e pugnando pelo não provimento do recurso, bem como, pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

O Estado do Pará insurge-se contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Agravado, julgando procedente a demanda, com o reconhecimento da natureza permanente da gratificação de produção para todos os fins.

Na origem, o servidor Agravado alegou ser Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, ocupante do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), motivo pelo qual recebia gratificação de produtividade, nos termos do art. 142, da Lei nº 5.810/94 (RJU), regulamentado pelo Decreto nº 2.595/94.

Sustentou que no período em que esteve lotado na Delegacia Especial de Substituição Tributária fazia
jus
à percepção da gratificação de produtividade nas etapas básica, complementar e de participação nas multas, no limite máximo, conforme art. 6º, inciso II, do Decreto nº 3.789/99.

Contudo, o Ente Público não incluiu o valor referente à uma das parcelas fixas da etapa complementar nem a etapa de participação nas multas na base de cálculo do adicional por tempo de serviço do Agravado.

Por fim, o Agravado requereu a condenação do Estado do Pará à apurar o Adicional de Tempo de Serviço - ATS considerando o valor de todas as etapas da gratificação de produtividade e efetuar o pagamento dos valores não pagos em seu favor.

Sobre a questão, é cediço que a Gratificação de Produtividade possui previsão legal no art. 142 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Estado Pará), que assim dispõe:

Art. 142 – A gratificação de produção destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aso servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento.

A partir daí, restou editado o Decreto Estadual nº 2.595/94, norma regulamentadora do supracitado artigo, cujos arts. 1º, 13 e 14 entendo oportuno transcrever:

Art. 1º. A gratificação de produtividade será atribuída a todos os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupantes dos cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, que no desempenho de suas atribuições contribuírem para maior eficácia ou incremento das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos estaduais, bem como aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo, como estímulo à eficiência individual e coletiva, objetivando o crescimento real da receita tributária estadual.

Art. 13. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, em etapa única, considerando os fatores assiduidade, disciplina e responsabilidade, pelo apoio ao desempenho da Administração Fazendária, na forma seguinte:

I - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Superior, Consultor Jurídico e cargos de provimento em comissão, 400 (quatrocentas) quotas mensais;

II - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Médio, 200 (duzentas) quotas mensais;

III - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Transporte e Portaria, 150 (cento e cinquenta) quotas mensais.

Parágrafo único. Caberá ao titular da unidade de lotação do servidor a avaliação e definição do número de quotas a serem concedidas.

Art. 14. Os servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, quando estiverem lotados e executando trabalhos nas Inspetorias Fazendárias, perceberão quotas adicionais da seguinte forma:

I - para os servidores lotados na Inspetoria Fazendária de Portos e Aeroportos e Inspetoria Fazendária de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 120 (cento e vinte) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 100 (cem) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 80 (oitenta) quotas;

II - para os servidores lotados nas Inspetorias Fazendárias da Base Candiru, do Araguaia, do Itinga, do Gurupi e de Serra do Cachimbo:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 180 (cento e oitenta) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 150 (cento e cinquenta) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 120 (cento e vinte) quotas.

Posteriormente, o Decreto nº 3.146/98 alterou o Decreto no 2.595/94, adotando como critérios para concessão da gratificação de produtividade, a natureza dos cargos integrantes do Grupo Ocupacional de Tributação, Arrecadação e Fiscalização, fixando quotas distintas para os cargos de Fiscal de Tributos, atual auditor fiscal, de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização.

Nesse sentido, referida gratificação foi reconhecida como de caráter permanente, conforme LC nº 078/2011:

Art. 33. Além dos vencimentos percebidos pelos servidores de que trata esta Lei, serão concedidas as seguintes gratificações:

I - de produtividade;

II - de risco de vida, a ser definida em legislação específica. (...)

Art. 36. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, observado o disposto neste artigo.

§ 1º A gratificação de produtividade será paga por meio de quotas cujo valor unitário corresponderá a 3,09 (três inteiros e nove centésimos) da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF/PA do mês de pagamento, ou outro índice que a substitua.

§ 2º A gratificação de produtividade é mensal e tem caráter permanente.

No âmbito do TJPA, prevalece o entendimento de que a referida gratificação tem natureza permanente:

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PRODUTIVIDADE MONITORAMENTO FISCAL - CÓDIGO 171 E DA GRATIFICAÇÃO PRODUÇÃO DE ARRECADAÇÃO EXTRA - CÓDIGO 172. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO RENOVÁVEIS MENSALMENTE. SÚMULA Nº 85 STJ.
PARCELAS DE CARÁTER PERMANENTE QUE INTEGRAM AS APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES
. PREVISÃO LEGAL. ART. 142, LEI Nº 5.810/94 (RJU). ARTS. 1º, 13, 14 E 18, DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. DECRETO ESTADUAL Nº 3.146/98. ART. 36, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 78/2011. PARIDADE CONSTITUCIONAL RECONHECIDA. OBEDIÊNCIA AO ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Recurso conhecido e provido.

(8069487, 8069487, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-09 - grifei)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA APENAS COM RELAÇÃO ÀS VERBAS CONSECTÁRIAS E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. (...)

(TJ-PA - APL: 00412861020138140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2021 - grifei)

APELAÇÃOCÍVEL.AÇÃOREINVINDICATÓRIA C/COBRIGAÇÃO DEFAZER.SERVIDOR PÚBLICO.FISCO ESTADUAL. GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO). GRATIFICAÇÃO DEPRODUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TRATO SUCESSIVO.SÚMULA N.º 85 DO STJ. MÉRITO. GRATIFICAÇÃODE PARTICIPAÇÃO NAS MULTAS. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DO PARÁ-LEI Nº 5.810/94. REGULAMENTADO PELO ART. 3º EART. 22, § 1º, DO DECRETO Nº 2.595/94, COM REDAÇÃO ACRESCIDA PELO DECRETO Nº 3.146/98.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O direito ao percebimento da gratificação pleiteada, está disposta no art. 142, da Lei nº 5.810/94 (RJU), vantagem denominada “Prêmio de Produção” ou “Gratificação de Produtividade”
. 2) Então, a referida Lei n.5.810/94 foi regulamentada pelo Decreto nº 2.595/94. A gratificação de produtividade especificamente, ora objeto de análise, veio disposta no art. 22, § 1º, do Decreto nº 2.595/94, com redação acrescida pelo Decreto nº 3.146/98. 3) (...) 4)
Observa-se que a gratificação de produtividade foi prevista em lei, de maneira translúcida, logo, resta inquestionável que estava apta a produzir os seus efeitos jurídicos pertinentes. Sendo assim não haveria razão idônea para postergar a implementação do referido direito.
5)
Da mesma forma, aqui não se cogita de aumento de vencimentos ou dotação orçamentária, mas garantia de parcela remuneratória (gratificação de produtividade), legalmente prevista e não paga pelo réu Estado do Pará.
6) (...). 7) Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00179230920048140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2021 - grifei)

Assim, não se s
ustenta a tese de que a variação das parcelas afasta sua integração à remuneração, uma vez que não se discute o cálculo de referidas parcelas, mas sim sua integração na base de cálculo do ATS, como parcela que possui natureza remuneratória.

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023